Tribunal: STF
Processo: Rcl 75744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 395 E 444. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E A SITUAÇÃO DA ESPÉCIE VERTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Leandro Osmar Miqueletto, em 30.1.2025, contra ato do Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repreensão a Crimes Contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico da Superintendência Regional do Paraná, pelo qual teria sido descumprido o decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444.



    2. O reclamante narra que, em “27 de outubro de 2021, em diligência de busca e apreensão, em razão da operação Poligonal IV (ANM 826.183/1999), o Reclamante foi ‘entrevistado’ perante a Autoridade Policial, em frente a viatura da Polícia Federal, conforme se denota do vídeo acostado aos autos de IPL 5025433-20.2020.4.04.7000 (arquivo: Vídeo – Leandro Miqueletto). Porém, antes do início da gravação de seu depoimento, foi advertido verbalmente pelo I. Delegado que seria imediatamente conduzido à Delegacia na condição de preso, sem possibilidade de fiança, por se tratar de flagrante em procedimento ambiental. 



    Sob esta pressão, na sequência prometeu o Agente Federal ao Reclamante que poderia ter ‘um alívio’ da prisão, desde que respondesse às perguntas devidamente gravadas ali mesmo, no local” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a gravação da malfadada ‘entrevista’ se deu sem qualquer esclarecimento pela Autoridade Policial de que naquele o momento o Reclamante teria o direito constitucional de permanecer em silêncio, ou ainda, ser acompanhado por um advogado de sua escolha” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a diligência policial em relação ao Reclamante contrariou frontalmente o decidido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs n. 395/DF e 444/DF, no que diz respeito à preservação dos preceitos fundamentais relacionados ao tema” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “entre o rol de direitos fundamentais potencialmente atingidos pela referida conduta, destacou-se a violação do direito a não autoincriminação e ao silêncio” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ocorreu com a realização de interrogatório travestido de ‘entrevista’, formalmente documentado durante a investigação, sendo o reclamante forçado a ficar encostado em uma viatura policial, no qual não se oportunizou ao Reclamante o direito à prévia consulta a sua advogada e nem se certificou, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes acima transcritos” (fl. 7, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, para declarar: 



    a) Ilicitude da ‘entrevista’ realizada em desfavor do Reclamante, bem como dos elementos probatórios dela decorrentes, nos termos do artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser determinado seu desentranhamento do inquérito policial, eventual denúncia e/ou ação penal, aplicando-se a Teoria da Árvore Envenenada quanto aos atos subsequentes” (fl. 11, e-doc. 1).



    3. Em 31.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou fossem requisitadas informações à autoridade reclamada.



    4. Em 10.2.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que as informações não foram prestadas (e-doc. 66), e os autos vieram-me em conclusão.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repreensão a Crimes Contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico da Superintendência Regional do Paraná teria contrariado a decisão proferida no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    7. As decisões suscitadas como paradigmas são as proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444. O objeto daquelas arguições é a impossibilidade de condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório. Na parte dispositiva do voto vencedor, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, realçou:



    “Ante o exposto, não conheço do agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República e julgo procedentes os pedidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444, para pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado” (DJe 22.5.2019).



    8. Não há pertinência entre o decidido naqueles julgados e a situação trazida na espécie. Não era objeto de análise daqueles processos de controle abstrato conduta de policial federal, ao realizar entrevista informal no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Neles se cuidou de instituto específico, referente a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.



    Impossível equiparar o ato questionado com a condução coercitiva, instituto jurídico com procedimento próprio, previsto em lei, em que há restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas.



    Incabível, portanto, a presente reclamação, pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados deste Supremo Tribunal suscitados como paradigmas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 395/DF E 444/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DA MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADPFs 395/DF e 444/DF, visto que não houve a condução coercitiva dos reclamantes, mas o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADPFs 395/DF e 444/DF. III – Os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou da medida processual potencialmente cabível, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental improvido” (Rcl n. 65.488-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de ‘pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ‘realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares’. 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violado, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve ‘entrevistas informais’ não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020; e Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022. 5. nego provimento ao agravo” (Rcl n. 57.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação, sendo exemplos: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora